Tribunal: TJES
Processo: 5011979-69.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Perda de Bens e Valores
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011979-69.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: HILARIO DIMAS CAMILETTI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011979-69.2023.8.08.0000

REQUERENTE: HILÁRIO DIAS CAMILETTI

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33
,
DA LEI Nº
11.343/06
).
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.

REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

1. Não prospera a alegação de condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, e a pretendida desconstituição do decreto condenatório, tendo em vista as declarações do Policial Civil, do adolescente A. L. D. J., e os dados constantes no Relatório Policial.

2. Condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais.

3
.
Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da e. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5011979-69.2023.8.08.0000

REQUERENTE: HILÁRIO DIAS CAMILETTI

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
HILÁRIO DIAS CAMILETTI,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 6257209) proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0004590-04.2018.8.08.0030, transitado em julgado em 30/11/2020, por meio do qual fora dado parcial provimento ao recurso defensivo, preservando-se a condenação do Requerente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, à pena total de
0
8
(
oito
) anos de reclusão e
1.200
(
mil e duzentos
) dias-multa
, somente alterando o regime inicial para o
semiaberto
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Inicialmente, registra-se que, a teor do § 1º, do art. 625, do Código de Processo Penal,
“O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos
”
.

No presente caso, a defesa alega condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, mas
não se desincumbiu do ônus de provar os argumentos
,
ônus que lhe incumbia
, tendo em vista que a Revisão Criminal foi instruída apenas com as peças decisórias e com um substabelecimento, não havendo juntada de qualquer prova.

De qualquer forma, observa-se que a r. Sentença e o v. Acórdão condenatórios contêm indicações das provas nos autos, por meio das quais se conclui que as drogas apreendias com o corréu LORRANO eram de corresponsabilidade de HILÁRIO (Requerente), conhecido como chefe do tráfico no local.

Nesse sentido, são as declarações do
Policial Civil
Rômulo Pereira Mascarenhas Neto, do
adolescente
A. L. D. J., e os dados constantes no
Relatório Policial.

Portanto,
não prospera
a alegação de condenação manifestamente contrária à evidência dos autos, e a pretendida desconstituição do decreto condenatório.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
JULGO

IM
PROCEDENTE
o pedido revisional.

C
ondeno
o Requerente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.